Tribunal: TJBA
Processo: 8010133-06.2020.8.05.0274
Classe: Apelação
Relator(a): ANDREA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA
Órgão julgador: ANDREA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-10-06
Data de publicação: 2025-10-06

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8010133-06.2020.8.05.0274

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA

Advogado(s)
:
EDUARDO ARGOLO DE ARAUJO LIMA, RICARDO LUIZ SANTOS MENDONCA

APELADO: MURILO PITHON BRITO

Advogado(s)
:
RAPHAEL ALVES SANTOS, NATALIA FERRAZ PITHON BRITO

ACORDÃO

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO RURAL. VIA ORIGINAL DA APÓLICE DE SEGURO. EXIBIÇÃO PARCIAL APÓS ORDEM JUDICIAL. INTERESSE PROCESSUAL CONFIGURADO. PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO AO APELO PREJUDICADO DIANTE DO JULGAMENTO. MULTA COMINATÓRIA (ASTREINTES). SUPERAÇÃO DA SÚMULA 372/STJ. TEMA 1000 DO STJ. PRESENÇA DOS REQUISITOS NO CASO CONCRETO. PRETENSÃO RESISTIDA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta pelo Banco do Nordeste do Brasil S/A contra sentença que julgou procedente ação de exibição de documentos ajuizada por Manoel José da Silva, herdeiro do falecido contratante, com o objetivo de obter da instituição financeira a apresentação integral dos documentos relativos ao contrato de empréstimo rural, incluindo extratos, evolução do débito, disposições contratuais e, de forma expressa, a via original da apólice de seguro vinculada ao ajuste, e que não foi concedido na esfera administrativa. A sentença confirmou a tutela de urgência anteriormente deferida, impôs multa diária de R$ 500,00 em caso de descumprimento e condenou o réu ao pagamento de honorários advocatícios. Rejeitados os embargos de declaração opostos, o banco interpôs apelação requerendo, em preliminar, efeito suspensivo, e, no mérito, a declaração de perda do objeto, a exclusão das astreintes, o reconhecimento de ausência de pretensão resistida e a exclusão da verba honorária.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há quatro questões em discussão: (i) definir se estão presentes os requisitos legais para concessão de efeito suspensivo à apelação; (ii) estabelecer se houve perda superveniente do objeto da ação em virtude da exibição parcial dos documentos; (iii) verificar a possibilidade de imposição de astreintes na ação de exibição de documentos com base no CPC/2015; e (iv) determinar se é devida a condenação em honorários advocatícios à luz do princípio da causalidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O pedido de efeito suspensivo à apelação resta prejudicado diante do julgamento do mérito da apelação.

4. A apresentação tardia e incompleta dos documentos em sede de ação judicial não extingue o interesse processual nem configura perda superveniente do objeto. A subsistência da ordem judicial não integralmente cumprida, especialmente quanto à via original da apólice, justifica a continuidade da demanda e da tutela específica.

5. A cominação de astreintes é cabível na ação de exibição de documentos movida contra a parte adversa sob a vigência do CPC/2015, nos termos do art. 400, parágrafo único. O STJ, ao julgar o Tema 1000 em sede de recurso repetitivo (REsp 1.763.462/MG), firmou tese vinculante no sentido de que, verificados certos requisitos, o juiz pode impor multa para assegurar a exibição de documentos, restando
superada a orientação da Súmula 372/STJ.

6. Estão presentes, no caso concreto, todos os requisitos exigidos pelo Tema 1000 do STJ para a imposição de astreintes: (i) probabilidade da existência da relação jurídica e do documento, evidenciada pelo contrato de empréstimo rural com cobertura securitária; (ii) contraditório prévio, com oportunidade para manifestação da instituição financeira; (iii) tentativa frustrada de medida menos gravosa, consubstanciada em ordem de exibição com prazo razoável e não atendida integralmente. A multa diária, portanto, revela-se legítima, necessária e proporcional.

7. A tese de ausência de pretensão resistida não se sustenta, pois a conduta da instituição financeira — inércia administrativa, descumprimento de determinação judicial inicial, exibição parcial após ordem judicial e insurgência contra os efeitos da decisão — caracteriza inequívoca resistência à pretensão do autor, atraindo a incidência do princípio da causalidade.

8. Em razão do trabalho adicional em sede recursal, é cabível a majoração dos honorários advocatícios, nos termos do art. 85, § 11, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

a. A apresentação incompleta da documentação requerida, sobretudo da via original da apólice de seguro, mantém o interesse processual e afasta a alegação de perda do objeto na ação de exibição.

b. É cabível a cominação de multa diária (astreintes) em ação de exibição de documentos proposta contra a parte adversa, conforme autoriza o art. 400, parágrafo único, do CPC/2015, nos moldes da tese firmada no Tema 1000 do STJ, estando superado o entendimento
da Súmula 372/STJ
.

c. Presentes os requisitos definidos no Tema 1000/STJ — relação jurídica provável, existência do documento, contraditório prévio e tentativa de medida coercitiva menos gravosa —, a imposição de astreintes é legítima, cabível e proporcional.

Dispositivos relevantes citados:
CPC/2015, arts. 85, §11; 400, parágrafo único; 537, §1º; 995, parágrafo único.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp nº 1.763.462/MG, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Segunda Seção, j. 09.06.2021, DJe 01.07.2021 (Tema 1000/STJ); TJ-BA, AI nº 8023836-50.2020.8.05.0000, Rel. Des. José Soares Ferreira Aras Neto, j. 14.07.2023; TJ-BA, AI nº 8031687-43.2020.8.05.0000, Rel. Des. Marielza Maués Pinheiro Lima, j. 29.09.2021.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8010133-06.2020.8.05.0274
, em que figuram como apelante
BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA
e como apelada
MURILO PITHON BRITO
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Primeira Câmara Cível
do Estado da Bahia, por UNANIMIDADE,
em NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO
, nos termos do voto da relatora.

Salvador, .